Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PANDEMIA DO COVID-19. DECRETAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CRISE ECONÔMICA. MORATÓRIA TRIBUTÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI. ART. 152 DO CTN. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da simples leitura da sentença, observa-se que o Juízo prolator a fundamentou nos limites da lide, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 § 1o, IV, do CPC.

2. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
3. Incontroversa a gravidade do tema no cenário brasileiro a partir de meados de março de 2020, sendo que a Apelante atua no ramo da do ramo varejista de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com 98 lojas físicas no País, que permaneceram fechadas durante o período mais severo de isolamento social imposto pelas autoridades como medida de contenção da disseminação do novo Coronavírus.
4. Diante da pandemia do Covid-19, estamos passando pela maior crise de saúde pública do mundo contemporâneo, com diminuição de receitas, perdas de empregos, prejuízos generalizados impostos tanto a pessoas físicas, como jurídicas, estas de grande ou de pequeno porte. Nesse contexto, a despeito de tal situação, o Poder Judiciário deve atuar com a máxima cautela, visto que a concessão da moratória formulada pelo Impetrante, suspendendo os efeitos da mora, além de comprometer a manutenção de políticas públicas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, invadiria matéria reservada à lei.
5. Descabe ao Poder Judiciário imiscui-se no papel destinado ao legislador, sem que se verifique evidente ilegalidade, elegendo critérios, condições e tributos a serem contemplados pela moratória, sob pena de colocar em risco não só a Separação dos Poderes, mas a adoção de medidas necessárias a retomada das atividades econômicas e ao combate ao vírus COVID-19.
6. Em face da “universalização dos efeitos da Pandemia” do novo Coronavírus, considerando que os efeitos econômicos negativos, dela decorrentes, atingem praticamente toda a cadeia econômica, e no presente caso, tanto o Apelante quanto ao Apelado, padece de justificativa, eventual favorecimento de um contribuinte específico, em detrimento dos demais e do Estado.
7. O mandado de segurança não é o meio processual adequado à pretensão autoral, por padecer de requisito objetivo essencial relativamente à prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade Impetrada. Por esses motivos, por não se verifica qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante e a denegação da segurança é medida que se impõe.
8. Sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que estes não foram arbitrados na origem.
9. Recurso conhecido e não provido.